Tribunal: TJMT
Processo: 1021286-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021286-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JARDEL BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 122.183.104-65 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 122.183.104-65 (PACIENTE), CRISTIANE PAZ LANDIN DE SOUSA - CPF: 009.537.691-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325,
§ 1o, C/C O ARTIGO 350, AMBOS DO CPP – L
IMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público Tiago Venicius Pereira Passos, com o objetivo de interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Jardel Batista de Oliveira
,
pela autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 6.10.2022, por ter, supostamente, praticado os delitos de injúria, lesão corporal e ameaça contra sua convivente, no âmbito doméstico, e, na audiência de custódia, a autoridade judiciária concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O impetrante assevera que o paciente permanece segregado porque não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança mantida pelo magistrado
a quo
, destacando que ele encontra-se inclusive desempregado.

Assim, entende que o paciente deve ser desobrigado do pagamento da fiança, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1o, inciso I, c/c
o
artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente fosse dispensado do pagamento da fiança, e imediatamente colocado em liberdade, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Diante da plausibilidade dos argumentos contidos na impetração, deferi a liminar vindicada, consoante os termos do
decisum
anexo (Id. 148162153).

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou as informações, ressaltando excertos da decisão que estabeleceu a fiança como condição à soltura (Id. 148400664).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pela concessão da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes lesão corporal, ameaça e injúria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – fiança arbitrada em audiência de custódia – hipossuficiência do paciente – isenção do pagamento – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Id. 150194182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatados, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos ilícitos descritos no artigo 129, § 9o, artigo 147, e artigo 140, todos do Código Penal, perpetrado no âmbito das relações domésticas,
e, na audiência de custódia, a autoridade judiciária concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Destaco excertos:

“(...)
convém destacar que a Lei 13.964/19 alterou o CPP, especificamente o art. 311, dispondo que a prisão preventiva somente será decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, o que, à evidência, não ocorreu na espécie, eis que o membro do Ministério Público manifestou-se nesta audiência pela concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança ao autuado.

Na hipótese dos autos, em que pese o fumus comissi delicti restar consubstanciado no Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termos de Declarações e Termo de Interrogatório, e o periculum in libertatis esteja evidenciado pelo modo em que o crime foi cometido, é certo que é vedado ao juiz agir de ofício.

Por sua vez, conforme se infere dos autos, houve a solicitação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima em autos próprios, o que foi oportunamente deferido por este juízo, sendo tais medidas cautelares, a princípio, suficientes para repelir o intento criminoso do suspeito, notadamente diante da ordem de afastamento do lar e da proibição de aproximar-se da vítima. Além disso, a própria vítima relatou que irá se mudar de Nova Xavantina, de modo a não ter mais contato com o autuado. Com isso, a liberdade provisória do suspeito fica condicionada ao cumprimento das mencionadas medidas protetivas de urgência, além do pagamento e recolhimento de fiança.

No ponto, a gravidade da conduta não pode passar despercebida pelo Poder Judiciário, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o recolhimento de fiança, se mostra suficiente à vinculação do indiciado à persecução penal e a demovê-lo da reiteração da prática delituosa aqui noticiada, razão pela qual a concessão da liberdade provisória, na espécie, deve ser condicionada ao recolhimento da fiança.

Atento às circunstâncias pessoais do indiciado, que disse ter o emprego de soldador, bem como às condições econômicas do mesmo, entendo como razoável a fixação de fiança no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto, considerando tudo quanto consta até o momento nos autos, e com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado JARDEL BATISTA DE OLIVEIRA, mediante o recolhimento da fiança arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando o mesmo intimado para cumprimento das obrigações a ela vinculadas, e mediante o cumprimento das medidas protetivas de urgência concedidas em autos próprios, das quais o suspeito deve ser cientificado antes de sua colocação em liberdade.”
(
Id. 147863656, pp. 3-6).

Entretanto, o paciente, a princípio, permaneceu custodiado porque não efetuou
o pagamento da fiança estipulada pela autoridade judiciária acoimada de coatora, tendo em vista não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento.

Como dito na ocasião em que deferi a medida liminar, conquanto possa se dizer que o valor da fiança, arbitrado em pouco mais de um salário mínimo, não seja extravagante, entendo que mencionada quantia é de difícil pagamento para a imensa maioria da população assalariada do país, e a situação se agrava porque conforme alegado na impetração, o paciente encontra-se desempregado.

Nesse passo, entendo q
ue arbitrar ou manter fiança, como condição da soltura, a quem é comprovadamente hipossuficiente, nos termos da lei, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.

Como disposto no artigo 325, § 1o, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória, dispensando-se o acusado da quitação da prestação, até porque se tivesse condições financeiras teria efetuado o pagamento do valor estipulado.

Impende acrescentar que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326, CPP), e os principais deles são a situação econômica do réu e a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

Desse modo, resta-me confirmar a liminar deferida, pois
não há como impossibilitar ao paciente o seu direito à liberdade – conferido pelo Juízo de origem – por um mero impedimento econômico.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem de
habeas corpus
em definitivo,
confirmando a liminar antes concedida em favor de
Jardel Batista de Oliveira
, mantendo-se, contudo, as demais medidas protetivas que foram estabelecidas pelo magistrado
a quo
em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022